Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-89.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002659-89.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (APELADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (APELADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de cláusula limitativa de cobertura de seguro e condenou as requeridas à quitação do contrato de Cédula de Crédito Rural até o limite contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de fixação de critérios de atualização da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter excepcional e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O pedido de fixação de critérios de correção monetária não foi formulado oportunamente pela parte embargante, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

5. A condenação se limitou à quitação do contrato até o limite do seguro, sem previsão de atualização da condenação, tornando incompatível a tese sustentada pela recorrente.

6. O recurso configura mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Direito Cumulado com Cobrança”
(Número Único 1002659-89.2022.8.11.0008), ajuizada contra o apelante pelo ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA, julgou procedente o pedido autoral para
“declarar a nulidade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro e bem assim, CONDENAR AS REQUERIDAS solidariamente a promover a quitação do contrato de Cédula de Crédito Rural n. 40/02977-8 até o limite contratado
”, tendo como base o saldo devedor na data do requerimento administrativo; a sentença condenou as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 247693158).

A embargante afirma que o acórdão padece de omissão quanto à necessidade de fixação de critérios para atualização da condenação.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos “
para sanar omissão quanto a correção monetária, pois deve ser determinada a aplicação da taxa legal, uma vez que a decisão se deu após a entrada em vigor da lei”
(cf. Id. n. 271522356).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 273358897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, conforme relatado, a embargante foi condenada a promover a quitação do contrato de Cédula de Crédito Rural n. 40/02977-8 celebrado pelo
de cujus
até o limite estabelecido pelo Seguro Prestamista também contratado pelo falecido.

No presente recurso, a embargante alega que o acórdão padece de omissão, porque não fixou critérios para atualização da condenação, porém, e recorrente ignora completamente que ela não formulou tal pedido, e que o pedido é, inclusive, incompatível com a condenação, afinal, se foi determinada a quitação do contrato, não há falar em atualização dessa condenação.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025